Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-50.2017.8.11.0038
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000132-50.2017.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEMIR JOSE PEREIRA - CPF: 496.181.301-00 (RECORRENTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), ALVARO MARCONI - CPF: 044.440.958-06 (RECORRIDO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRETAGEM COMPROVADA – CONFISSÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO PARA FAZER JUS À COMISSÃO – ARTIGO 374, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FATO INCONTROVERSO
- RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

1 – Ante a inexistência de contrato de exclusividade (contrato verbal), e a confissão do próprio recorrente de ausência de participação no negócio de venda do imóvel, a atrair a incidência do artigo 374, III, do Código de Processo Civil, não é devida à comissão de corretagem.

2 – Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n° 100132-50.2017.811.0038

Recorrente:
Ademir José Pereira

Recorrido:
Álvaro Marconi

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de ADEMIR JOSÉ PEREIRA.

Ação:
Ação de Cobrança de Corretagem
.

Sentença:
julgou improcedentes os pedidos autorais, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil (Id. 168041180 – fls. 3).

Recurso Cível Inominado:
o recorrente afirma que não recebeu os valores devidos relativos ao serviço prestado de duas (2) corretagens distintas de negócio de compra e venda de imóvel rural (Id. 168041181).

Contrarrazões:
o recorrido

postulou o desprovimento do recurso, e a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de vinte por cento (20%) do valor atualizado da causa (Id. 168041184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia consiste em verificar se os serviços de corretagem pelos serviços de venda de imóvel rural foram efetivamente prestados pelo recorrente e se é devido o pagamento correspondente pelo recorrido.

Sem razão o recorrente.

O conjunto fático revela que o recorrente, de fato, prestou os serviços de corretagem, conjuntamente a outro corretor, para a compra e venda da área de terras de noventa (90) alqueires, no Município de São José dos Quatro Marcos/MT, entre Alvaro Marconi (recorrido) e Gustavo Tostes Cardoso, no ano de 2007. A irresignação é em razão de que ainda que tenha recebido o pagamento relativo à primeira intermediação de compra e venda, sobre a segunda venda do mesmo imóvel não lhe foi paga a corretagem.

Por outro lado, o requerido alega que pagou os serviços prestados pelo recorrente, porém, não lhe foi prestado os serviços sobre a segunda negociação, de modo que não é devida a corretagem.

A controvérsia se restringe em verificar se é devida a comissão de corretagem sobre a segunda transação de venda de imóvel rural.

Sobre o contrato de corretagem, os artigos 722 e 729 do Código Civil dispõem:

Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

[...]

Art. 729. Os preceitos sobre corretagem constantes deste Código não excluem a aplicação de outras normas da legislação especial.

Assim, presume-se que a verba de corretagem é devida quando o negócio jurídico é perfectibilizado em razão da utilidade do corretor para a consecução do negócio entre as partes vendedor e comprador.

No caso, pelo conjunto probatório existente nos autos, o último negócio jurídico realizado entre as partes para venda do imóvel rural não foi realizado com intermediação do recorrente.

Inclusive, o próprio recorrente afirma que a venda do imóvel foi feita independentemente de seus serviços de intermediação, exclusivamente entre Álvaro (recorrido), Élio (comprador) e Elberto (comprador), tanto que descreve o negócio como “clandestino”, para que sua comissão não fosse devida. (Id. 55282825 – fls. 4).

Assim, aplicável ao caso o artigo 374, III, do Código de Processo Civil, de que “
não dependem de provas os fatos:
[...]
III. Admitidos no processo como incontroversos
”.

Além disso, as provas juntadas por ambas as partes demonstram a improcedência do pedido do recorrente, em razão de sua não participação no negócio entabulado.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT - PAGAMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - SÚMULA 474 DO STJ - LEI Nº 6.194/1974 - RECURSO PROVIDO. [...]

3
. Incontroverso o recebimento de indenização - art. 374, III, do CPC, observados os termos da lei e entendimento sumular, a pretensão da autora não pode subsistir.
3. Recurso provido.

CONSLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023